Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VISITAS A CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIREITO PATERNO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.

1. A prisão preventiva foi decretada com a finalidade de preservação das crianças, porquanto, no caso em exame, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não produziram o efeito desejado, tendo em vista que o paciente descumpriu as determinações das medidas protetivas anteriormente estabelecidas.

2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado na garantia da execução das medidas protetivas deferidas em favor dos menores. Trata-se de crianças e adolescentes cujos direitos se sobrepõem a quaisquer outros, em razão do princípio constitucional da proteção integral (CF, art. 227).

3. Em sendo delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, necessário resguardar-se a integridade física e psíquica das vítimas. Ainda que o paciente não ostente reincidência, tenha residência fixa e profissão lícita, isso não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional.

4. Ordem denegada.